Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-55.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022351-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (RECORRENTE), FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.976.321-50 (RECORRENTE), LUCAS DE SOUZA AGUIAR - CPF: 047.286.981-73 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMIR CHAVES ARAUJO - CPF: 607.818.661-20 (VÍTIMA), JULIO CESAR PEREIRA ARAUJO - CPF: 187.182.407-98 (VÍTIMA), RUBENS JOSE RIBEIRO - CPF: 787.200.281-72 (VÍTIMA), VICTORIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.933.441-56 (VÍTIMA), JOÃO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES (ASSISTENTE), JANDERSON RODRIGUES (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), FABIANA MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA INOCÊNCIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA CASTRO SOUZA - CPF: 023.425.061-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVAS HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– PLEITO GENÉRICO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE JUSTIFICARIAM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO –
EFEITO DEVOLUTIVO DO
STRICTO SENSU
, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO POR PARTE DESTA CORTE
AD QUEM
– 2. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADOS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ROBUSTEZA DO ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – 3. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

Inexistindo manifesta ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento da lacônica pretensão de decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, porquanto suscitada de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam o seu acolhimento, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

3.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar os homicídios tentados com todas as peculiaridades fáticas que os envolveram.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES

LUCAS DE SOUZA AGUIAR

DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES, LUCAS DE SOUZA AGUIAR, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
e
CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação penal n.º 1022351-55.2023.8.11.0003, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados nos
art. 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, inc, II, ambos do CP
, por duas vezes
(contra as vítimas
Ademir Chaves Araújo e Júlio César Ribeiro
);
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, por três vezes
(contra as vítimas
Rubens José Ribeiro, Maria Cecília e Victória Santos Rodrigues
);
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
e
a
rt. 155, §1º e §4º, inc. IV do CP
, sendo este último delito imputado somente aos réus
Fábio Júnior
e
Dayane;
a fim de serem todos submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 220442946, os recorrentes almejam a
impronúncia
, reputando desqualificado o
reconhecimento fotográfico levado à efeito durante a fase inquisitiva, porquanto realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP, bem como insuficiente o acervo probatório a imputar-lhes a autoria dos ilícitos.

Cumulativamente, postulam a
absolvição dos delitos conexos
de organização criminosa e furto, sob o viés da ausência de provas; e, de maneira genérica, foi requerida a
exclusão
das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença para os crimes dolosos contra a vida.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 220442957, nas quais se requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Em sede de juízo de retratação exercido na manifestação de ID 220442958, a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 589 do CPP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 225803668 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, de rigor reconhecer que o arrazoado no

ID

220442946
não
deve ser conhecido na íntegra
, especificamente no que concerne à alegada
manifesta improcedência das qualificadoras
, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Deveras, conforme relatado, os recorrentes requerem
“Na remota, longínqua e improvável circunstância de remanescerem pronunciados - a despeito do aqui expendido - sejam glosadas da sentença as qualificadoras satélites, porquanto - pedindo-se, aqui, vênia ao alarife ministerial - foram edificadas em terreno arenoso e movediço, representando verdadeira veleidade entronizada pelo órgão opressor”

sic
ID 220442946 - Pág. 15.

Contudo, analisando detidamente as razões defensivas, a i. defesa técnica não tece qualquer digressão e tampouco expõe fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão, tendo em vista que
o douto causídico em nenhum momento especifica ou impugna os pontos do
decisum
que entende estar equivocados quanto ao reconhecimento das qualificadoras
, alardeando, de forma genérica, que os tipos penais derivados deveriam ser afastados, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais tal ponto da decisão de pronúncia deve ser reformado.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...]”
(STJ – HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo, notadamente em sede de
recurso em sentido estrido
, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente,
não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente
, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada; de modo que, mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio deste Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada.

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria; assim como não se ignora que, na fase da pronúncia,
o decote das qualificadoras é permitido apenas se evidenciada a manifesta improcedência dos tipos penais derivados,
pois, compete ao Tribunal do Júri a análise concludente do acervo fático-probatório.

No caso em exame, os recorrentes foram pronunciados para serem submetidos a julgamento popular pela suposta prática de
dois crimes dolosos contra a vida
e de delitos conexos, de modo que a não demonstração clara do ponto controvertido acerca da improcedência das qualificadoras relacionadas ao
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante tortura
e por ter sido praticado contra
vítima menor de 14 (quatorze) anos
– art. 121, §2º, incisos I, III, IV e IX do CP, inviabiliza a análise da questão.

E, nessa parte, a leitura da r. decisão de pronúncia permite concluir que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta no caso concreto capazes de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal.

Isso porque, ao que se depreende da r. sentença impugnada, as provas angariadas, consistentes na oitiva das vítimas, de testemunhas compromissadas em dizer a verdade, além dos laudos periciais e diversos relatórios, todos submetidos ao contraditório, consistiriam em indícios de plausibilidade da versão acusatória ao elucidarem que
: a)
a possível motivação dos ilícitos decorreria da falta de cooperação das vítimas
Ademir
e
Júlio César
com os interesses da organização criminosa integrada pelos réus;
b)
assim como estes ofendidos teriam sido amarrados e contra eles foram desferidos golpes com diversos objetos, impondo-lhes intenso sofrimento físico e psicológico;
c)
todas as vítimas teriam sido surpreendidas pela ação ostensiva e armada dos faccionados, e
d)
pelo fato da vítima
Maria Cecília
contar com apenas 10 (dez) meses de idade à época dos fatos.

Por sinal, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, certo de que
o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação,

a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença
, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Com tais considerações, à míngua de ilegalidade flagrante apta a ensejar saneamento
ex officio
por parte desta Corte
ad quem
,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE,
do recurso de em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus,
especificamente no que tange à pretensa exclusão das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia
, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, e no que tange aos
pedidos remanescentes
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 220442942), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa dos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia no dia 22 de junho de 2023, com início da empreitada criminosa por volta das 21h40min, durando até aproximadamente às 23h43min, em residência particular localizada na Rua Graciano Ramos, nº 2.402, Bairro Jardim Rui Barbosa e em via pública situada na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, n° 3982, Bairro Jardim Tancredo Neves, na frente do estabelecimento denominado
“Motel Ellos”
, na cidade de Rondonópolis/MT, os réus
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES
,
LUCAS DE SOUZA AGUIAR
,
KAMILA CASTRO SOUZA, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
e
CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
, na companhia de terceiros não identificados, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com
animus necandi
, caracterizados pela conjunção de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, visando objetivo comum,
impelidos por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa das vítimas,
tentaram matar

Rubens José Ribeiro, Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
, sendo

ainda aplicada
tortura
às duas últimas vítimas.

Consta que os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que os ofendidos
Ademir
e
Júlio César
conseguiram se desvencilhar de seus algozes e empreenderem fuga; sendo que
os ora recorrentes e demais denunciados integram e promovem pessoalmente organização criminosa
autodeterminada “Comando Vermelho”.

E, no mesmo contexto delineado anteriormente, os réus
FÁBIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES e DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA,
vulgo “Baratinha”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com
animus
de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas,
subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima
Ademir Chaves Araújo
.

A denúncia ainda descreve que os réus,
agindo com dolo eventual, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, assumiram o risco de matar
as vítimas
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
(10 meses de idade na época dos fatos), ao realizarem diversos disparos de arma de fogo em face do veículo ocupado por ambas, somente não se consumando o crime contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na não concretização do risco assumido de alguns dos diversos tiros
desferidos as acertarem,
bem como no fato de as vítimas conseguirem se abrigar no assoalho do automóvel que estava em movimento.

Inaugurada a instrução, sobreveio à prolação ora impugnada, oportunidade na qual os ora recorrentes foram pronunciados nos termos da denúncia, enquanto a corré
Kamila Castro Souza
viu-se impronunciada.

Nesse contexto, os recorrentes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento dos acusados ao Júri Popular pelos delitos de homicídios qualificados tentados.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação,
uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular
.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência de ID 220442167 e ID 220442168, dos termos de reconhecimento juntados no ID 220442171, ID 220442173, ID 220442174, ID 220442175 e ID 220442177, dos laudos periciais de ID 220442182, ID 220442183 e ID 220442184, dos relatórios de investigação vistos no ID 220442187, ID 220442659 e ID 220442816, dos termos de apreensão de ID 220442190 - Pág. 34 e 40 e ID 220442190 - Pág. 154, do laudo pericial de ID 220442914 realizado nas armas apreendidas, além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material dos delitos
sub judice
.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

no ilícito, nada obstante todos os réus
a tenham

negado em juízo (ID 220442897).

Isso porque, em sentido diametralmente oposto, consta dos autos a narrativa apresentada pelos ofendidos
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Pereira Araújo –
pai e filho,

tanto na fase policial quanto em juízo (ID 220442170, ID 220442172 e ID 220442897) firmes em descrever o momento inicial, quando o réu
CARLOS DANIEL
, na companhia da codenunciada
Kamila
e outras duas pessoas, foi até a residência das vítimas, com o suposto intuito de conversarem sobre a identidade de um indivíduo que teria trabalhado com
Ademir
. Na sequência, os ofendidos
Júlio César
e
Ademir

foram conduzidos até a casa do mencionado réu
,
contudo, os ofendidos declararam não conhecer a pessoa que o réu
CARLOS DANIEL
e os demais indivíduos buscavam confirmar a identidade. Por tal razão, o grupo teria realizado uma
videochamada com custodiados da Penitenciária da Mata Grande
, momento em que
as vítimas ouviram a determinação para que fossem executadas
.

Sobre esse momento específico,
as vítimas declaram que foram amarradas e o grupo, já composto por diversas pessoas, passou a deferir-lhes golpes com pedaços do caibro e tábuas
, enquanto a acusada
DAYANE,
vulgo
“Baratinha”
, aparentemente ocupando uma posição de chefia, os
incitava a concretizar a morte, inclusive querendo as colocar na mala de um carro para levá-las ao lugar em que seriam mortas
.

O ofendido
Ademir
especificou que, nesse ínterim, um dos acusados bateu em seu filho
Júlio César
e lhe teria agredido com um golpe
“mata-leão” sic,
e outro individuo subtraiu seu celular e o entregou à ré
DAYANE
, ratificando suas declarações prestadas na fase policial assim como o termo de reconhecimento visto no ID 220442173, quando elucidou:

“[...] QUE o filho conseguiu sair do local mesmo amarrado, e em seguida o DECLARANTE desferiu um murro em um indivíduo moreno estatura aproximadamente 1.80 m de estatura vestia camiseta marrom e bermuda jeans, ao mostrar a foto
reconhece como sendo FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES, vulgo "FIEL" depois saiu do local, esse indivíduo pegou o celular do DECLARANTE
e entregou para DAYANE, vulgo "Baratinha”[...] QUE neste momento mostrado a fotografia ao DECLARANTE que
reconhece com absoluta certeza LUCAS DE SOUZA AGUIAR, reconhece como sendo um dos indivíduos que estava no momento do crime e desferiu socos por todo
o corpo do DECLARANTE” sic
ID 220442172 - Pág. 2 – destaquei.

As vítimas
Júlio César
e
Ademir
narraram o sucesso em se desvencilharem do grupo; contudo, ao regressarem ao local do atentado acompanhados de policiais, não encontraram qualquer dos envolvidos, e, ao perceberem que estavam sendo vigiados por possíveis correligionários de seus algozes, decidiram deixar sua residência e buscar um local seguro, com o auxílio da vítima
Rubens
.

Nesse ponto, vislumbro que o reconhecimento dos réus
FABIO JUNIOR, LUCAS, CARLOS DANIEL
e
DAYANE
, está circunstanciado pelo contato direto que as vítimas tiveram com estes no contexto do ilícito e porque estes últimos são moradores no mesmo bairro, motivo pelo quais se encontram corriqueiramente na vizinhança.

Ademais, pode-se referir, a título de reforço argumentativo, ao fato de que,
em nenhum momento os ofendidos declararam o uso de qualquer subterfúgio que eventualmente dificultasse a identificação de ao menos alguns daqueles que possam ter participado do atentado homicida
.

Assim, cumpre registrar, a despeito da pretensão defensiva de ver
desconsiderados os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial, por suposta inobservância à
s diretrizes do art. 226 do CPP e às resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que tais documentos materializaram as informações apresentadas pelas vítimas – que já conheciam alguns dos réus identificados, e
não constituem o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento dos réus nos ilícitos
sub judice
.

Vê-se da r. decisão de pronúncia a referência a outros
elementos probatórios, desvinculados dos reconhecimentos fotográficos [prova separada ou fonte independente] que conduzem à suspeita quanto ao possível envolvimento dos réus no ilícito, merecendo destaque as declarações apresentadas pelos investigadores de polícia
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
e
João Batista Inocêncio Soares
,
pelo policial militar

Janderson Rodrigues
, e

pela autoridade policial responsável por presidir as investigações,

João Paulo Praisner
.

O teor de tais depoimentos foi transcrito na r. decisão de pronúncia, e, à vista do atual momento processual, se revela suficiente destacar que as declarações do policial militar

Janderson
evidenciam ter
encontrado as vítimas ainda com cordas nos pulsos
, bem como ter
visto os sinais de violência encontrados no local indicados por estas, tais como pedações de madeira, compatíveis com a narrativa apresentada
(ID 220442861). Por sinal, o relatório policial encontradiço no ID 220442187 - Pág. 7 contém fotos de tal cenário.

Os investigadores de polícia
Iurg Vitor
e
João Batista
e o delegado Dr.
João Paulo
apresentaram a perspectiva dos fatos após o atentado realizado contra os ofendidos num segundo momento, e que englobou as vítimas
Victória Santos Rodrigues, Maria Cecília e Rubens José Ribeiro
, quando esta última auxiliou as demais a deixarem a casa em que moravam logo após aquele primeiro episódio de violência.

A narrativa judicial apresentada pela vítima
Rubens José Ribeiro
reitera aquelas apresentadas na fase policial ao declarar que, na data fatídica, o filho de
Ademir
,
Júlio
, lhe ligou pedindo para dar carona ao pai até a casa da sogra do genitor ou outro lugar, sendo que, no trajeto, repentinamente passaram a ser alvejados por vários tiros, não sabendo identificar o atirador. Registrou que as vítimas haviam contado acerca da violência ocorrida mais cedo naquele mesmo dia, de tal modo que todo o crime teria se dado em decorrência tão unicamente da resposta negativa exarada por
Ademir
em confirmar a identidade um terceiro sujeito (ID 220442169 e ID 220442897).

Em acréscimo, os mencionados agentes públicos ponderaram a completude dos fatos, segundo o narrado pelas vítimas
Júlio César
e
Ademir,
delineando as circunstâncias em que estas foram abordadas e agredidas pelos réus depois de receberem o decreto de que seriam executadas, prosseguindo ao êxito da fuga do cativeiro; mas, ao perceberem que os suspeitos continuaram a monitorar as vítimas nas proximidades de suas residências, buscaram abrigo em outro local, contudo, um atirador logrou alvejá-las nesse trajeto.

De posse de tais informações é que iniciaram as investigações e procederam
apreensões de armas e celulares que permitiram identificar conversas e atestar a compatibilidade entre uma das armas localizadas com um dos réus com os estojos angariados no local do derradeiro atentado, evidenciando a potencial participação dos acusados nos fatos apontados na exordial
.

As narrativas apresentadas com minúcias em juízo pelos mencionados agentes de segurança fazem referência ao compilado no Relatório Final juntado no ID 220442659, apontando as informações compartilhadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF, aliadas a notícias apresentadas via 197, acerca da possível localização de dois participantes de um “salve”, e que defluiu na custódia dos réus
FÁBIO JÚNIOR,
vulgo
“Fiel”
e
LUCAS
, os quais estavam na posse de 02 (duas) armas de fogo, sendo uma .40mm e outra
.9mm
, além de veículo – motocicleta preta e capacete, condizentes com o atirador, segundo as declarações da vítima.

Submetidas a perícia, o Laudo encontradiço no ID 220442914 aponta que, dentre as armas apreendidas,
a de calibre .9mm foi a pistola utilizada para percutir e deflagrar os 07 (sete) estojos apreendidos no local do atentado
realizado contra o veículo ocupado pelas vítimas.

Igualmente, não se desconhece que o Relatório anexado no ID 220442187 registra tais meandros da investigação e dá conta de que
“[...]
Ambos já são apontados como integrantes do quadro de lideranças atual do comando vermelho, sendo que FIEL o “disciplina"
da região do bairro Vila Rica e
Lucas vulgo Mazzaropi, cumprindo a função de “espelho”,
ou seja, sucessor, próximo da lista, adjunto e responsável pela promoção da ideologia, recrutamento, etc...[...]” sic
ID 220442187 - Pág. 10 – destaquei.

Atrelado a isso, a oitiva do Delegado de Polícia
João Paulo Praisner
faz referência às informações angariadas depois de autorizado acesso ao celular apreendido com o acusado
FÁBIO JÚNIOR
, esmiuçadas no Relatório de ID 220442816, documento no qual é apontada extrações de mensagens em cujo teor é possível verificar o acusado fazia parte de diversos
grupos da facção Comando Vermelho, dentre eles um denominado “UNIÃO ESPORTE CLUBE”, comum aos réus
LUCAS
e
CARLOS DANIEL
(ID 220442816 - Pág. 16)

Prossegue sua narrativa ponderando que, a partir das transcrições dos áudios retirados do aparelho celular do réu
FABIO
, obtiveram dados deste, ao ser indagado por outro integrante do “Comando Vermelho” sobre a situação envolvendo a vítima
Ademir
, tendo o recorrente confessado ser a pessoa que efetuou os disparos contra os ofendidos, e o fez a fim de consumar a intenção inicial dos envolvidos, qual seja, executar as vítimas, mas que somente não foram mortas graças terem se desvencilhado dos réus. Assim, consignou que tais disparos caracterizavam apenas continuidade ao intento homicida externado pelos acusados, naquele mesmo dia, mais cedo, na residência do réu
CARLOS DANIEL.

Concatenando as assertivas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aos meandros das investigações, incluindo a motivação dos ilícitos, seus possíveis autores e o contexto em que ocorreram, mesmo em análise perfunctória, e compatível com o atual estágio do processo, indicam que
a versão acusatória encontra mínimo agasalho nos elementos de convicção constantes do feito
, o que deflui na plausibilidade da acusação. Ao revés, n
ão há prova plena e incontestável de que os réus
não sejam os autores ou partícipes das tentativas de crime doloso contra a vida.

Além do que, denota-se que a figura dos recorrentes não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade; ao contrário, o foi de modo concatenado, no curso do trabalho de investigação do feito, consoante se vê dos diversos relatórios policiais que instruem estes autos eletrônicos, e o contexto evidenciado apresenta interstício que possibilitaria a atuação conjunta e preordenada

imputada aos recorrentes
,
e cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada.

Como deveras repisado na decisão impugnada, e contrariando o alegado pela i. Defesa, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que os recorrentes
potencialmente
têm envolvimento nos ilícitos, incluindo aqueles a eles conexos, nos termos expressos na r. pronúncia.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados
podem
ter tentado ceifar a vida das vítimas,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações dos recursos serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pedido de absolvição dos crimes conexos
:

Por fim, é certo que
todos os recorrentes
almejam a absolvição do
crime conexo de
organização criminosa
(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 12.850/2013)
, enquanto os réus
FÁBIO JÚNIOR
e
DAYANE
também a buscam em relação ao delito de
furto qualificado
– art. 155, §1ª, §4º, inc. IV
,
do CP
; e, igualmente, a
razão
não
lhes assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com os crimes dolosos contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Na hipótese, as vítimas
Rubens, Júlio César
e
Ademir
confirmaram em juízo que os ilícitos contra a vida destes teriam ocorrido como forma de retaliação à negativa destes últimos em cooperar com a organização criminosa aparentemente integrada pelos réus.

À vista dos elementos de convicção mencionados anteriormente, as declarações dos agentes públicos que atuaram na investigação do feito também registram a existência de indicativos do possível envolvimento dos réus ou de que eram integrantes dos quadros da facção denominada
“Comando Vermelho”,
inclusive, com os acusados
FABIO e CARLOS DANIEL
ocupando cargos de liderança na organização –
“disciplina”
e
“espelho”
, respectivamente. Nesse contexto,

não há como cogitar, ao menos neste estágio processual, a falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que
a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória
, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações por todo o Brasil.

Ademais,
impõe-se destacar, por oportuno, que os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador, nos termos do
Enunciado n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
.

Por sua vez, no que tange ao ilícito de furto, é certo que as referidas testemunhas também convergem no sentido da subtração de um celular pertencente ao ofendido
Ademir
, sem se descuidar que a narrativa judicial da referida vítima ressoa nos termos de reconhecimento encontradiços no ID 220442173 e ID 220442174, segundo os quais o acusado
FÁBIO JÚNIOR
seria o responsável por o agredir e retirar o bem de sua esfera de disponibilidade, enquanto a ré
DAYANE
teria mantido o celular consigo, se assenhorando deste; de modo que teriam agido,
a priori
, mediante divisão de tarefas, em coautoria.

Deste modo, ainda que a i. defesa questione
a tipicidade e o dolo na conduta contra o patrimônio imputada aos réus
FÁBIO JÚNIOR
e
DAYANE
, em verdade
incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a absolvição dos crimes conexos,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

A questão é explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelos crimes conexos
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto pelos réus
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES, LUCAS DE SOUZA AGUIAR, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
e
CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
, e, no que conhecido
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1022351-55.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024